Tribunal: TJDFT
Processo: 0738796-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738796-04.2024.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS DANIEL MOURA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) verificar se é possível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos colhidos nos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. O depoimento da ofendida mostrou-se consistente e compatível com o laudo pericial, que constatou lesões no pescoço e ombro, compatíveis com a narrativa de estrangulamento e arremesso ao chão, comprovando a materialidade e a autoria delitiva. 5. A alegação de ausência de provas independentes não prospera, pois o conjunto formado pelo testemunho da vítima e o exame de corpo de delito constitui prova suficiente para a condenação, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo. 6. Inviável a desclassificação para a contravenção de vias de fato, uma vez que restaram comprovadas lesões corporais, circunstância que afasta a configuração do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CP, arts. 33, §2o, “c”, §3o, 44 e 129, §13; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727835, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/7/2023; TJDFT, Acórdão 1827350, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/3/2024; STJ, Súmula 588. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal, com aplicação do princípio in dubio pro reo, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação que se deu com base apenas na palavra da vítima; b) artigos 129, §13, do Código Penal, e 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, pugnando pela desclassificação da conduta imputada para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que o laudo de exame de corpo de delito concluiu pela ausência de perigo de vida, de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e de debilidade permanente ou qualquer outra consequência de maior gravidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que todas as futuras publicações e intimações referentes ao presente recurso sejam feitas exclusivamente em nome da advogada BRUNA RIBEIRO SOARES, OAB/DF 68.964 (ID 79474164). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 129, §13, do Código Penal, e 21 do Decreto-Lei 3.688/1941. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A análise de pedido de absolvição ou desclassificação do delito que demande reexame de provas é vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.457.792/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025). Em relação à tese de absolvição, registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “A palavra da vítima, nos casos de violência doméstica, possui especial relevância e é suficiente para justificar a concessão e manutenção das medidas protetivas, conforme o Enunciado no 45 do FONAVID”. (AgRg no HC n. 1.023.616/RJ, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). No que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 79474164. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T